Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-57.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE ENTRE HERDEIROS. COMPOSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. OPOSIÇÃO ENTRE HERDEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial de ação de usucapião extraordinária, com fundamento na ausência de demonstração dos requisitos legais.
2. Ação ajuizada com o objetivo de obter a declaração de domínio sobre imóvel urbano, sob a alegação de posse mansa, pacífica e com animus domini por período superior a 15 anos, após o falecimento da genitora da primeira requerente.
3. Indeferimento da inicial com base nos arts. 330, I, e 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a narrativa inicial demonstra, em tese, o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária por herdeiro, especialmente a posse exclusiva com animus domini, e a ausência de oposição, aptos a afastar a presunção de composse decorrente da sucessão hereditária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com intenção de dono pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
6. Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, operando-se a composse do acervo hereditário até a partilha, por força do princípio da saisine, conforme o art. 1.784 do Código Civil.
7. A posse exercida por herdeiro sobre bem integrante do acervo hereditário presume-se exercida em nome de todos, exigindo prova inequívoca de interversão da posse e de atos de exclusão dos demais herdeiros para fins de usucapião.
8. A narrativa inicial limita-se a afirmar o exercício da posse após o falecimento da proprietária, sem indicar atos concretos e inequívocos de animus domini, capazes de afastar a presunção de composse.
9. A existência de ação de inventário proposta em 2022, e de posterior demanda de extinção de condomínio, revela a manutenção do estado de indivisão e a presença de controvérsia entre os herdeiros, configurando oposição ao exercício de posse exclusiva. 10. A oposição e a litigiosidade entre herdeiros afastam os requisitos da posse mansa e pacífica e impedem a fluência do prazo aquisitivo. 11. A petição inicial, em ações de usucapião, deve conter elementos mínimos que demonstrem, ainda que em tese, o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto. 12. A ausência de demonstração da posse exclusiva com animus domini e da inexistência de oposição evidencia a inadequação da via eleita, legitimando o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse exercida por herdeiro sobre bem integrante do acervo hereditário presume-se compartilhada até a partilha, exigindo prova inequívoca de atos de exclusão dos demais para fins de usucapião. 2. A existência de oposição e de litigiosidade entre herdeiros afasta a posse mansa e pacífica e impede a fluência do prazo aquisitivo da usucapião extraordinária. 3. A ausência de elementos mínimos na petição inicial que indiquem animus domini e posse exclusiva justifica o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.208, 1.238 e 1.784; Código de Processo Civil, arts. 330, I, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.355.307/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/06/2024, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2088950, 0705891-74.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe 02/03/2026.